Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. 57 DIAS. VEÍCULO COM VÁRIOS DANOS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO COMO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE PEÇAS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor/recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora das rés em proceder ao conserto de seu veículo. Alega que, inicialmente, se envolveu em um acidente, e que, ao entrar em contato com a seguradora, primeira ré, esta solicitou que levasse o veículo sinistrado para ser reparado na oficina da segunda ré. Conta que aquela somente autorizou a realização do serviço no dia 11.09.2019, ocasião em que restou estabelecido prazo de 30 (trinta) dias úteis para entrega do bem. Aduz que, mesmo transcorrido esse prazo, o carro não foi entregue, motivo que o levou a ir ao PROCON e, posteriormente, à justiça, pois é motorista de aplicativo e sofreu prejuízos durante este interregno.
2. A sentença do juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais. Em sede recursal, o autor sustenta que o prazo de 30 dias úteis proposto pelos recorridos se mostra descabida e ilegal, ante o arcabouço protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, ainda em dias úteis, houve descumprimento prazo do pactuado. Afirma serem devidos valores a título de dano material, mesmo subtraindo os custos decorrente de sua atividade como motorista de aplicativo. Por fim, assevera acerca da existência do dano moral, em virtude do descaso dos fornecedores.
3. Nas relações de consumo o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
4. Verifica-se que o consumidor/autor acionou seu seguro automotivo em decorrência de colisão, ocasião em que o automóvel foi remetido à oficina requerida 02.09.2019, sendo que o reparo foi autorizado no dia 11.09.2019. Não obstante, o veículo foi consertado e entregue no prazo de cerca de dois meses (06.11.2019).
5. Observa-se que, durante esse período em que o veículo estava na oficina, foram realizadas várias vistorias e orçamentos, de modo a avaliar as peças a serem substituídas. Ademais, o conserto do veículo do recorrente envolveu a substituição de grande quantidade de peças, tais como, para-choque dianteiro, radiador, para-lamas dianteiro, suporte do para-choque traseiro, além de diversos reparos e trocas de outros componentes, que, aliás, dependiam de solicitação e envio das peças pela fábrica.
6. Nesse sentido, entendo que, diante da extensão da avaria causada ao veículo, o prazo de 57 dias (contagem em dias corridos) não se mostra excessivo e deve ser considerado como razoável para a realização do conserto. Vale ressaltar que no momento da contratação o consumidor, ora recorrente, anui com o prazo, afastando a ilicitude da conduta das recorridas, e, por corolário, o dever de indenizar eventuais lucros cessantes pleiteados pelo autor.
7. Precedente: Acórdão 1177789, 07040090820188070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág: Sem Página Cadastrada. Partes: GILSON MOREIRA DA ROCHA versus BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CARLA TORRES OLIVEIRA - ME
8. Por fim, o autor não logrou demonstrar que teve maculado a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar. Trata-se, em verdade, de mero aborrecimento do cotidiano.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da gratuidade da justiça. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995